Tribunal: STF
Processo: AI 650333
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   REENQUADRAMENTO. SERVIDORES APOSENTADOS. NOVOS PADRÕES DE
   REFERÊNCIA. LEI ESTADUAL N. 13.909/01. REEXAME DE PROVAS E DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A controvérsia dos autos --- reenquadramento
   de servidor inativo a partir de legislação posterior à
   aposentadoria, que altera a estrutura da carreira --- depende da
   análise da legislação local pertinente, e do revolvimento de
   matéria fático-probatória, providências vedadas nesta instância,
   em face da incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do
   STF.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.